Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. VERIFICADA A IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DESCABIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que resolveu o processo sem adentrar no mérito, tendo em vista a ofensa à coisa julgada, com base no Art. 485, V, do Código de Processo Civil.

2. O CPC assim define o instituto da coisa julgada: "Art. 502: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

3. Sobre o assunto, o art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC, dispõe que: “§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” e “§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”.

4. O art. 508 do CPC, por sua vez, aduz que: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

5. A coisa julgada material confere à sentença a qualidade de imutabilidade. É vedado às partes renovar litígio cujo mérito foi apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao Juiz pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo.

6. O cotejo entre a presente demanda e os processos 0707397-48.2020.8.07.0018 (7.a VFP/DF) e 0747734-85.2020.8.07.0016 (8.a VFP/DF) (ID 48316406 e 48316407) revela a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a aplicação do art. 337, §2o e §4o, do CPC.

7. Nos autos 0707397-48.2020.8.07.0018 (ID 48316406) a pretensão da autora consistiu na condenação do réu na obrigação de não promover qualquer desconto referente a valores recebidos à título de auxílio-moradia majorado, no período de outubro de 2010 e agosto de 2020, no valor de R$ 72.633,25, haja vista serem devidos, bem como, por se tratar de verba indenizatória, recebida de boa-fé, não passível de restituição.

8. A apelação foi desprovida, nos seguintes termos:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE POLICIAL MILITAR COMO DEPENDENTE. PAGAMENTO AOS CONSORTES EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 3o, XIV, da Lei Distrital n. 10.486/02 dispõe que o auxílio-moradia consiste em direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal, estabelecendo-se o valor de acordo com o posto ou a graduação, bem como se o militar possui dependente ou não, majorando-se o importe.

2. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em duas oportunidades (Pareceres n. 1.638/2010-PROPES/PGDF e 705/2016-PRCON/PGDF), afirmou não se revelar possível a percepção de auxílio-moradia majorado por militares casados entre si sob o argumento de dependência recíproca. Após, o Tribunal de Contas da União determinou, no Acórdão n. 13.130/2019 - 2a Câmara, que a Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF estabeleça responsabilidades, apure o dano ao erário e promova o ressarcimento de pagamentos indevidos de auxílio-moradia, ocorridos entre 6/10/2010, data da emissão do Parecer PGDF n. 1.638/2010, e junho de 2015, data da interrupção da majoração indevida mediante dependência recíproca.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 531), concluiu que, na hipótese em que a Administração Pública realiza pagamento indevido ao servidor em razão da interpretação errônea da lei, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impediria, ante a boa-fé do servidor público, a restituição dos mesmos.

4. No caso, as fichas financeiras coligidas aos autos evidenciam que a autora, Sargento da Reserva Remunerada da PMDF, recebeu auxílio-moradia majorado no período entre 2010 e 2020, e afirma que seu cônjuge, também policial militar do Distrito Federal, constava em seu cadastro como dependente.

5. A despeito de ambos os cônjuges policiais militares possuírem direito ao recebimento de auxílio-moradia, não se afigura escorreito o recebimento simultâneo da majoração do auxílio pelo casal, conforme entendimento da PGDF e do TCU. Ademais, a indicação de ambos como dependentes um do outro, com finalidade de majoração do auxílio em duplicidade para os consortes, possui o condão de afastar a boa-fé, revelando-se escorreita a determinação de devolução dos valores recebidos de forma irregular.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(Acórdão 1381649, 07073974820208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)

9. Nos autos 0747734-85.2020.8.07.0016 (ID 48316407) a pretensão do autor consistiu na condenação do réu na obrigação de não promover qualquer desconto referente a valores recebidos à título de auxílio-moradia majorado, no período de março de 2013 a agosto de 2020, no valor de R$ 71.401,92, haja vista serem devidos, bem como, por se tratar de verba indenizatória, recebida de boa-fé, não passível de restituição.

10. A apelação foi desprovida, nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. CÔNJUGES. AUXÍLIO-MORADIA. PERCEPÇÃO POR AMBOS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTES. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme previsão do art. 373, I, do CPC, cabe à parte provar a existência de fatos constitutivos do seu direito, sob pena de não conhecimento do Juízo acerca de referidas alegações.

2. O autor tinha ciência de que tanto ele quanto sua esposa recebiam o benefício majorado em decorrência dos mesmos dependentes desde 2013, demonstrando-se a incongruência no recebimento diante da própria natureza do auxílio em questão, mas, mesmo assim, se recusou a restituir os valores, o que demonstra a sua má-fé e a legalidade da obrigação de ressarcir o prejuízo causado ao erário.

3. Não há que se falar em violação à segurança jurídica, visto que os atos ilegais podem ser revistos pela Administração Pública, sem que implique ofensa ao referido princípio.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1397569, 07477348520208070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. A pretensão dos autores na presente demanda é a condenação do réu na obrigação de não promover qualquer desconto na folha de pagamento da autora Gislene, referente a valores recebidos à título de auxílio-moradia majorado, no valor de R$ 72.633,25, mantendo-se, contudo, os descontos na folha de pagamento do autor Reginaldo, haja vista o direito de um deles, policiais militares, à percepção do auxílio-moradia na forma majorada.

12. No caso, verifica-se a apreciação do mérito nos autos 0707397-48.2020.8.07.0018 (7a VFP/DF) e 0747734-85.2020.8.07.0016 (8a VFP/DF), acerca da legalidade da cobrança para o ressarcimento ao erário de valores recebidos por ambos os cônjuges à título de auxílio-moradia majorado, bem como da pretensão de impedir os descontos/cobranças de referidos valores na folha de pagamento de ambos os autores.

13. Com efeito, descabida a pretensão de rediscutir questão (legalidade da determinação de restituição de valores relativos ao auxílio-moradia majorado recebidos pela autora de forma indevida) já suscitada e decidida de forma definitiva, posto que protegida pelo manto da coisa julgada (art. 485, V, c/c art. 502 do CPC).

14. Destarte, não merece reparo a sentença vergastada.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).

17. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.